Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima.
No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser submetida ao conselho de sentença para que decida sobre ela. Recurso em sentido estrito não provido.